Tribunal: TJSP
Processo: 0002004-75.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas – falsa identidade. Apelante confesso, aplicação do art. 197, do CPP. Inexiste bis in idem. Consideração na fase do art. 59, CP, circunstâncias judiciais, da quantidade e variedade de droga apreendia. Fase em que há que se respeitar o entendimento do Juízo a quo, próximo do Comarcano, apto a entender o reflexo do crime naquela localidade. Exacerbação face essa

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas – falsa identidade. Apelante confesso, aplicação do art. 197, do CPP. Inexiste bis in idem. Consideração na fase do art. 59, CP, circunstâncias judiciais, da quantidade e variedade de droga apreendia. Fase em que há que se respeitar o entendimento do Juízo a quo, próximo do Comarcano, apto a entender o reflexo do crime naquela localidade. Exacerbação face essa motivação. No critério trifásico foram compensadas as circunstâncias atenuantes de confissão com a agravante de reincidência. Pena que se mantém elevada, mas com fundamentação.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.